Tribunal: TJDFT
Processo: 0744610-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Civil e processual civil. Ação renovatória. Objeto. Contrato de locação comercial. Vigência. Término. Renovação. Consenso entre locadoras e locatária. Contestação. Concordância quanto à renovação pelo prazo almejado pela locatária. Sentença. Inobservância dessa conjuntura processual. Julgamento de total improcedência dos pedidos. error in judicando. Homologação do reconhecimento do pedido autoral quanto ao alongamento da avença. Imperiosidade. Corolário lógico. Controvérsia restrita à definição do valor dos alugueres. Itinerário processual. Produção de prova pericial técnica. Indicação do valor devido. Locadoras. Concordância. Pretensão reformatória. Locatária. Fixação do locativo em compasso com o avaliado pelo expert. Acolhimento. Apelação. Efeito devolutivo. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em sede de apelo. Refutação. Contrarrazões. Preliminar. Apelação. Inobservância do princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida. Pretensão autoral julgada parcialmente procedente. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela locatária em face da sentença que, resolvendo a ação renovatória aviada em desfavor das locadoras tendo por objeto a renovação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, do instrumento contratual de locação comercial firmado entre as litigantes, além da redução do valor do aluguel então vigente, com a manutenção, por outro lado, das demais cláusulas contratuais, julgara improcedentes os pedidos formulados, conquanto subsistente consenso quanto à renovação subsistente controvérsia apenas quanto aos locativos que vigerão no novo interregno contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo advindo da autora cinge-se à aferição da viabilidade de ser decretada, judicialmente, a renovação da avença locatícia que enlaça os litigantes, e, em caso positivo, à definição do valor do locativo devido no novo período de vigência, notadamente se viável que venha a ser fixado de acordo com o que restara apurado pelo perito judicial em sede de laudo técnico devidamente homologado, havendo consenso quanto à renovação pretendida.
III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
5. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
6. Aferido que, no decorrer do itinerário processual inerente à ação renovatória manejada pela locatária em desfavor das locadoras, inexistira controvérsia quanto à possibilidade de renovação compulsória da avença e, conseguintemente, quanto ao preenchimento dos requisitos legalmente alinhados pelo legislador especial (Lei n° 8.245/1991, art. 51), tendo, ao revés, ressoado incontroverso que as locadoras, em contestação, manifestaram expressa concordância quanto ao elastecimento do vínculo, somente se contrapondo quanto ao valor apontado na exordial como devido, a sentença que, em descompasso com essa realidade, julga totalmente improcedentes os pedidos incorre em error in judicando, porquanto imperiosa a homologação do reconhecimento de parte do pedido, a culminar na procedência do pedido renovatório e na definição da única questão efetivamente controvertida, consistente no valor do aluguel devido para o período renovado.
7. Subsistindo laudo pericial oficial dedicado à mensuração do locativo devido e atual, elaborado com observância das variáveis pertinentes à realidade mercadológica do imóvel, e não obstante constatado que o valor nele apurado se revelara superior ao inicialmente postulado pela locatária e inferior ao indicado pelas locadoras em contestação, mas sobrelevando, ademais, que elas, após a produção da prova técnica, anuíram expressamente ao montante exarado pelo expert, ao passo que a locatária delimitara sua pretensão recursal justamente de modo a, como corolário da declaração do direito à renovação, fixar o locativo no patamar albergado pericialmente, afere-se que a pretensão recursal ressoa guarnecido de lastro material, por ser o numerário apontado decorrente de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório e, ademais, por coincidir com o montante em relação ao qual as locadoras manifestaram expressa concordância.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada. Pedido autoral julgado parcialmente procedente. Unânime.